Tribunal: TJPA
Processo: 0003131-70.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO ACUSADO MANOEL DUTRA. APLICAÃÃO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL EM RELAÃÃO AOS CRIMES DE ROUBO EM FACE DAS VÃTIMAS WAGNER PARATININGA E FÃBIO MIGUEL. POSSIBILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS VALORADAS FAVORAVELMENTE.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado contra as vÃtimas Wagner Paratininga e FÃ¡bio Miguel, vez que todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para o mÃnimo legal, ou seja, 04 (quatro anos) de reclusÃ£o para cada um dos crimes praticados em face das vÃtimas, e que apÃ3s a aplicaÃ§Ã£o das majorantes, a reprimenda corporal ficou de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses para cada um dos crimes de roubo.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIMERECURSO DO RÃU LUCAS NASCIMENTO FREITAS. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, DO CONCURSO DE AGENTES E DE RESTRIÃÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÃNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSSÃO E PERÃCIA PARA COMPROVAÃÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. 1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a anÃ¡lise do magistrado que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio2. InviÃ¡vel o reconhecimento de crime de menor importÃ¢ncia, uma vez que o apelante, juntamente com os demais denunciados, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peÃ§a determinante para a concretizaÃ§Ã£o do assalto Ã vÃtima Wagner Paratininga, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e os demais denunciados, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel.3. Ficou devidamente comprovado nos autos a majorante do uso de arma de fogo, do concurso de pessoas e de restriÃ§Ã£o de liberdade, conforme relatado pela vÃtima Wagner Paratininga, bem como pelo acusado Manoel Dutra, em sede policial, de que o menor Fabiano era quem portava a espingarda cartucheira para perpetrar o assalto, e que a vÃtima teve sua liberdade restrita pelo recorrente ao ficar amordaÃ§ado e amarrado dentro da chÃ¡cara por mais de uma hora. Logo, inviÃ¡vel o afastamento das qualificadoras do uso de arma de fogo, do concurso de agente e a de restriÃ§Ã£o de liberdade.4. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o e perÃcia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatÃ3rios idÃ ́neos, colhidos na instruÃ§Ã£o, justificando o aumento previsto no artigo 157, Â§2Âº, inciso I, do CÃ3digo Penal.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003131-70.2010.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MANOEL DUTRA. (Marcos Antônio dos Santos Vieira - Defensor Público)
APELANTE: LUCAS NASIMENTO FREITAS (Priscila Ribeiro Patrício - Advogada
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ COVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
RECURSO DO ACUSADO MANOEL DUTRA
. APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO EM FACE DAS VÍTIMAS WAGNER PARATININGA E FÁBIO MIGUEL. POSSIBILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS FAVORAVELMENTE.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado contra as vítimas Wagner Paratininga e Fábio Miguel, vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro anos) de reclusão para cada um dos crimes praticados em face das vítimas, e que após a aplicação das majorantes, a reprimenda corporal ficou de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses para cada um dos crimes de roubo.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
RECURSO DO RÉU LUCAS NASCIMENTO FREITAS
. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, DO CONCURSO DE AGENTES E DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório
2. Inviável o reconhecimento de crime de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com os demais denunciados, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peça determinante para a concretização do assalto à vítima Wagner Paratininga, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e os demais denunciados, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
3. Ficou devidamente comprovado nos autos a majorante do uso de arma de fogo, do concurso de pessoas e de restrição de liberdade, conforme relatado pela vítima Wagner Paratininga, bem como pelo acusado Manoel Dutra, em sede policial, de que o menor Fabiano era quem portava a espingarda cartucheira para perpetrar o assalto, e que a vítima teve sua liberdade restrita pelo recorrente ao ficar amordaçado e amarrado dentro da chácara por mais de uma hora. Logo, inviável o afastamento das qualificadoras do uso de arma de fogo, do concurso de agente e a de restrição de liberdade.
4. É desnecessária a apreensão e perícia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatórios idôneos, colhidos na instrução, justificando o aumento previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.
5
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE MANOEL DUTRA PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO EM FACE DAS VÍTIMAS WAGNER PARATININGA E FÁBIO MIGUEL. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE LUCAS NESCIMENTO FREITAS, MAS DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que os condenou às penas privativa de liberdade nos seguintes termos

1. Recorrentes
LUCAS NASCIMENTO FREITAS e MANOEL DUTRA
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa para cada um dos apelantes, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal; praticado em face da vítima Wagner Paranatinga Sousa

2..Apelante
MANOEL DUTRA
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal; praticado em face da vítima Fábio Miguel de Almeida Carvalho.

Noticia a exordial acusatória que:
¿Demonstram os autos que no dia 08/03/2010, por volta de 15h25min, a vítima Wagner Paratininga Sousa, mototaxista, trafegava pela Augusto Montenegro, instante em que o primeiro o denunciado, Lucas Nascimento Freitas, acenou para o mototaxista e, em seguida, negociou uma corrida até a localidade de AMAPÁ (Rod. BR-316), ficando acertado o valor de R$ 40,00 (quarenta) reais pelo serviço que seria prestado.
Ao chegar ao local indicado, uma chácara localizada na Vila amapá, o primeiro acusado sacou uma faca e anunciou o assalto, sendo que nesse instante, de dentro da chácara, surgiram mais dois indivíduos: o menor de idade Fabiano dos Santos e o segundo acusado, Manoel Dutra, o qual passou a ameaçar a vítima utilizando-se de uma arma de fogo, tipo ¿espingarda cartucheira¿.
Narram os autos que os acusados, agindo em unidade de desígnios, amarraram a vítima e, ato contínuo, com o emprego de arma, subtraíram-lhe um aparelho celular da marca Motorola, a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais e uma motocicleta HONDA, NXR 150 BROS.
Consumado o crime, os acusados evadiram-se do local, instante em que a vítima conseguiu se soltar das amarras e procurado ajuda.
Verifica-se dos autos ainda que o crime foi praticado em continuidade delitiva, tendo em vista que nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, os denunciados, anunciaram assalto a vítima FÁBIO MIGUEL DE ALMEIDA CARVALHO, que trafegava no dia 07.03.2010, com uma amiga, ás proximidade da empresa Coca-cola.
Restou provado que a vítima FÁBIO MIGUEL foi abordada pelos denunciados que portando arma de fogo, o ameaçavam de morte, bem como a pessoa que estava de carona, conduzindo-os, à força, até a um campo de futebol, onde subtraíram a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), um aparelho celular e uma motocicleta HONDA CG125 FAN.
Da análise dos autos, verifica-se ainda, que os denunciados LUCAS NASCIMENTO FREITAS e MANOEL DUTRA, praticaram o referido ilícito penal em coautoria com o adolescente FABIANO BONIFÁCIO DOS SANTOS, mediante corrupção de menores.

Pelos fatos acima narrados, os acusados foram denunciados como incursos na prática delitiva capitulada no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e art. 244 - B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgada parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados
Lucas Nascimento Freitas e Manoel Dutra
pelo crime de roubo qualificado (art. 157, incisos I, II e V do CP), às penas ao norte delineadas em face da vítima Wagner Paratininga Sousa.

Condenar o réu
Manoel Dutra
pelo crime de roubo qualificado (art. 157, incisos I e II do CP), à pena ao norte cominada em face da vítima Fábio Miguel de Almeida Carvalho.

Absolver o réu
Lucas Nascimento Freitas
da imputação referente ao crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em face da vítima Fábio Miguel de Almeida Carvalho.

Absolver os acusados
Lucas Nascimento Freitas e Manoel Dutra
em face do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A defesa do recorrente
Manoel Dutra
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões, onde requer que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, tendo em vista que fora fixada de forma exacerbada.

A defesa do réu
Lucas Nascimento Freitas
, também, inconformada, com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso na forma do art. 593, I, do CPP, onde requer vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Em suas razões, a defesa do apelante Lucas Freitas, através de sua defesa técnica apresenta as razões, onde requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal em face da vítima Wagner Paratininga Sousa.

N¿outra linha, pleiteia pelo reconhecimento da participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato de violência contra as vítimas, uma vez que sua participação foi a de apenas ter contratado o mototaxista para levá-lo até o local do assalto.

Subsidiariamente, pede a defesa o afastamento da qualificadora pelo emprego do uso de arma, bem como pela inexistência de apreensão e da ausência de perícia no revólver supostamente utilizado no crime.

Pleiteia ainda, pelo afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e de restrição de liberdade da vítima, previstas nos incisos II e V, § 2º, do art. 157 do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 328/337), o Órgão Ministerial requer o não provimento dos recursos interposto pelos acusados Manoel Dutra e Lucas Nascimento Freitas, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 21 de fevereiro de 2018, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Em parecer acostado às fls. 347/354, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mas sugerindo uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em face do apelante Manoel Dutra.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
DO RECURSO DO APELANTE MANOEL DUTRA
1.
DA REANÁLISE DOS VETORES DO ART. 59 DO CP - PENA NO MÍNIMO LEGA

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente os motivos do crime. Nesse particular, a defesa assiste razão.

Ao fazer a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 01 (um) vetor desfavoráveis ao réu, qual seja:
os motivos do crime
, onde ponderou que ¿
por motivação do crime, verifica-se a intenção de conseguir uma motocicleta para viajarem para outro município¿
. Por essa razão, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte dias-multa para cada um dos delitos de roubo em face das vítimas Wagner Paratininga e Fábio Miguel.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar as referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Assim, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Quanto aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que os motivos determinantes do crime fora o fato de conseguir um veículo que poderia levá-los para outro município. Ora, esses, são elementos de suposição, e, portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico
e inerente ao crime (...) constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que não subsiste nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que após a reanálise do art. 59 do CP, não restou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao recorrente.

Assim, passo a passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Em relação ao delito em face da vítima
Wagner Paratininga.

Com efeito, não restando nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, em seu mínimo legal, definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, porém, deixo de aplicar referida atenuante em respeito à Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho temporariamente a reprimenda corporal no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II e V, § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a reprimenda corporal em 1/3 (um terço), ficando esta de forma concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao delito em face da vítima
Fábio Miguel.

Com efeito, não restando nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, em seu mínimo legal, definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, porém, deixo de aplicar referida atenuante em respeito à Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho temporariamente a reprimenda corporal no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II e V, § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a reprimenda corporal em 1/3 (um terço), ficando esta de forma concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, em razão da condenação em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes pelo qual foi condenado, razão pela qual aplico ao recorrente Manoel Dutra a pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.
DO RECURSO DO APELANTE LUCAS NASCIMENTO FREITAS
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas em face da vítima Wagner Paratininga Sousa.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima Wagner Paratininga, na fase de inquérito policial, que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelas declarações do apelante Manoel Dutra, tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Wagner Paratininga no Inquérito Policial acostado à fl. 12:
¿(...) QUE, é mototaxista na cidade de Santarém/Pa, trabalhando há dois anos, atualmente dirige a motocicleta HONDA/NXR/150 BROS ESD, placa JVQ-7437, cor preta; QUE na data de ontem, por volta de 15:25 horas, vinha trafegando pela rua Augusto Montenegro, próximo à rua Tapajós, quando deu sinal com a mão um jovem, tendo o declarante parado, e tal pessoa pediu ao declarante que queria uma corrida para a localidade Amapá, na Rod. BR 163, KM - 14, município de Belterra/Pa, tendo o declarante dado o preço de R$ 40,00 (quarenta reais), tendo o jovem aceitado o preço, montou na motocicleta; QUE o declarante então dirigiu-se para o endereço em questão; QUE chegou na Vila Amapá por volta das 15:50 horas, sendo que o passageiro pediu para o declarante entrar em um ramal, e já trafegando no ramal, entraram em uma chácara, foi quando o passageiro sacou de uma faca e anunciou o assalto, surgindo do interior da casa mais dois indivíduos, sendo que um deles portava uma espingarda tipo cartucheira, cano serrado, apontando contra a vida do declarante; QUE os ladrões amarraram o declarante, roubaram-lhe seu aparelho celular MOTOROLA, a quantia de r4 40,00 (quarenta reais) e a motocicleta; QUE o declarante ficou amarrado e amordaçado dentro da casa, enquanto que os meliantes continuamente ameaçavam a sua vida de morte; QUE passado algum tempo, os meliante se ausentaram da casa, foi quando o declarante aproveitando conseguiu se desamarrar e fugir para o mato, em seguida foi pedir ajuda para a comunidade local, isso já por volta das 18:00 horas; QUE tendo o declarante ficado por algum tempo na casa de uma pessoa local, tendo em seguida seguido para a Delegacia; QUE já na manhã de hoje ao se dirigir a delegacia tomou conhecimento que a Polícia Militar haja efetuado a detenção de dois indivíduos suspeitos do assalto em questão, e o declarante aqui reconheceu o nacional MANOEL DUTRA, de 26 anos de idade, e o suposto menor FABIANO BONIFÁCIO DOS SANTOS, de 17 anos, como sendo um dos autores do assalto em questão; (...) QUE o declarante tomou conhecimento que o terceiro indivíduo que praticou o assalto chama-se LUCAS NASCIMENTO FREITAS. (...).

Por sua vez, o apelante Manoel Dutra, por ocasião de seu depoimento em sede policial acostado à fl. 14, declarou:
(...) QUE combinaram para vir para Santarém todos juntos e já estavam nesta cidade há duas semanas, quando o nacional LUCAS, conseguiu uma arma de fogo, de fabricação caseira, tipo cartucheira, onde combinaram praticar alguns assaltos a transeuntes na cidade de Santarém/Pa; QUE no domingo, dia 07.03.2010, por volta das 23:00 horas, o depoente juntamente com o adolescente FABIANO SANTOS, de posse de arma de fogo em questão, em via pública, no bairro do cambuquira, abordaram um casal que trafegava em uma motocicleta HONDA CG 125, cor PRETA, tomaram de assalto roubando-lhe sua motocicleta, aparelho celular e dinheiro; QUE na manhã de ontem, o declarante, o adolescente FABIANO e LUCAS foram para uma chácara localizada na localidade Amapá, em Belterra/Pa, levando consigo a motocicleta, onde ocuparam uma casa que estava fechada; QUE combinaram que, LUCAS iria abordar uma vítima em via pública, de preferência mototaxista, e leva-lo até o local onde estava, e ali roubariam a mesma; QUE por volta das 16:00 horas; LUCAS NASCIMENTO FREITAS, chegou com um mototaxista, foi quando o declarante e seus comparsas anunciaram o assalto, ameaçando o taxista com a arma de fogo; QUE roubaram-lhe a motocicleta, dinheiro e o aparelho celular, além do que amarraram e amordaçaram a vítima deixando-a dentro da casa, pois tinham a intenção de sair com as motocicletas; QUE por um descuido, a vítima conseguiu fugir do cativeiro, enquanto que minutos depois chegou uma viatura da polícia militar, e ao avistarem o veículo, saíram em fuga pelo mato, ficando escondido no mato a noite toda, e pela manhã foi detido por populares daquela localidade, sendo acionada a polícia militar que conduziu para a Delegacia. (...).

Para corroborar de vez com as declarações da vítima em sede policial, o acusado Manoel Dutra em sede policial, confessa a autoria do roubo, relatando em detalhes a participação do acusado Lucas Nascimento Freitas, bem como do menor Fabiano, quando ficou acordado entre eles que o recorrente Lucas iria atrair uma vítima para lhe roubar a motocicleta, como de fato ocorreu.

Ademais, o próprio recorrente Lucas Freitas em juízo ao ser questionado em juízo se a denúncia era verdadeira, afirmou sem pestanejar que realmente havia participado apenas do roubo em face da vítima Wagner Paratinga, conforme consta de suas declarações gravada em mídia digital acostada à fl. 279 dos autos.

Como se vê, os depoimentos da vítima, do apelante Manoel Dutra, bem como do recorrente Lucas Nascimento Freitas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância do recorrente no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo qualificado em face da vítima Wagner Paratininga Sousa.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tendo em vista que idealizou a contratação da vítima, que trabalha como mototaxista, para roubar sua moto e uma pequena quantia em dinheiro, e ainda lhe mantendo amarrado por cerca de uma hora dentro do imóvel onde os fatos ocorreram juntamente com o outro sentenciado Manoel Dutra e um menor de idade..

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do animus furandi do crime de roubo, associado aos seus comparsas, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto o apelante levava a vítima para uma armadilha, pois seus comparsas já o aguardava para praticar o roubo da motocicleta e do dinheiro que estava com a vítima Wagner Paratininga.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83).
3.
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO, DO CONCURSO DE PESSOAS E DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

O recorrente sustenta que a majorante atinente ao uso de arma de fogo, do concurso de pessoas e de restrição de liberdade não pode ser mantida em razão de que, não existem provas de que esta foi usada e, de que o recorrente não sabia que o denunciado Manoel e o menor de idade iriam assaltar a vítima, razão pela qual entende que referidas qualificadoras devem ser afastadas da condenação.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, tanto em juízo, quanto na fase policial, a vítima Wagner Paratininga, foi categórica em afirmar que foi utilizada uma arma de fogo tipo espingarda, bem como o recorrente se fazia acompanhar de mais duas pessoas na empreitada delituosa, tanto é verdade, que logo após a consumação do delito, mantendo-o preso e amarrado dentro do imóvel onde os fatos ocorreram..

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima de violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
(...)
IV
-
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
.

V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Da mesma forma quanto a qualificadora de restrição de liberdade, pois, conforme verifico das declarações da vítima em sede policial e na instrução criminal, esta foi enfática em afirmar que teve sua liberdade restringida por cerca de uma hora, inclusive o deixaram amarrado na chacara onde se deu os fatos delituosos.

Por esses motivos, ,amtenho as qualificadora do uso de arma de fogo, do concurso de pessoas e de restrição de liberdade aplicadas pelo magistrado de primeiro grau.
4.
DA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ASSALTO

Alega a defesa inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem a utilização de uma arma de fogo por parte do apelante na realização da conduta criminosa, haja vista que não se encontra acostada aos autos o Termo de Apreensão de qualquer arma de fogo, assim como também não fora o recorrente encontrado de posse nenhum revólver, e a prova testemunhal não é capaz de suprir a ausência de Laudo Pericial, razão pela qual deve ser afastada a majorante prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Muito embora a arma não tenha sido apreendida, inexistindo, portanto, o laudo de exame pericial atestando a sua eficiência na concretização do crime, em nada compromete a incidência da referida majoração quando possível aferir a sua eficácia por outros meios de provas.

In casu
, a palavra da vítima Wagner Paratininga Sousa, em sede de Inquérito Policial (fl. 12), aliado às declarações do apelante Manoel Dutra na fase investigatória (fl. 14), assim como em juízo gravada em mídia digital (fl. 279), foi enfática ao afirmar que o menor Fabiano era o que portava a arma de fogo tipo espingarda, passou a ameaça-lo no interior do imóvel. Da mesma forma foram as declarações do apelante Lucas em juízo, quando confirmou que participou do assalto e que seus comparsas estavam armados de uma espingarda e de um terçado.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿(...)
3. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso pelo depoimento da vítima.
(2017.02250813-33, 175.858, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-01).
DA REFORMA DA PENA-BASE DE OFÍCIO

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 01 (um) vetor desfavorável ao réu, qual seja:
os motivos do crime
, onde ponderou que ¿
por motivação do crime, verifica-se a intenção de conseguir uma motocicleta para viajarem para outro município¿
. Por essa razão, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte dias-multa em face da vítima Wagner Paratininga.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar a referida circunstância. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Assim, com base nesse precedente, passo à análise da referida circunstância, atento às provas produzidas.

Quanto aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que os motivos determinantes do crime fora o fato de conseguir um veículo que poderia levá-los para outro município. Ora, esses, são elementos de suposição, e, portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico
e inerente ao crime (...) constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que não subsiste nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base no mínimo legal, eis que após a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nenhuma circunstância fora valorada negativamente.

Assim, passo a passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Em relação ao delito em face da vítima
Wagner Paratininga.

Com efeito, não restando nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, em seu mínimo legal, definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, porém, deixo de aplicar referida atenuante em respeito à Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho temporariamente a reprimenda corporal no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II e V, § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a reprimenda corporal em 1/3 (um terço), ficando esta de forma concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Dessa forma, dou provimento ao recurso do apelante
Manoel Dutra
para redimensionar a pena-base para seu mínimo legal para cada um dos crimes de roubo em face das vítimas Wagner Paratininga e Fábio Miguel, bem como nego provimento ao recurso do réu
Lucas Nascimento Freitas
, mas de ofício, redimensiono a pena-base para seu mínimo legal em prol do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator